Tribunal: CARF
Processo: 12448.728753/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728753/2018-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.048 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
FERNANDO JUNQUEIRA DA LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
ALUGUÉIS.
BENS
COMUNS.
TRIBUTAÇÃO
PROPORCIONAL.
POSSIBILIDADE.
Na constância da sociedade conjugal, os rendimentos de aluguéis produzidos
por bens comuns, por opção dos cônjuges, podem ser tributados na proporção
de 50% em nome de cada um dos consortes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa Física,
lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 25/29), decorrente de procedimento
de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2016, ano-calendário de
2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728753/2018-41
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.048 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728753/2018-41

De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl 27, foi
apurada a omissão dos rendimentos recebidos pelo contribuinte a título de aluguéis da
pessoa física Suzilei C. Lettieri, no valor de R$ 63.741,60, conforme informação
extraída de Dimob (diferença entre os rendimentos declarados no valor de R$ 42.120,80
e os efetivamente recebidos pelo autuado no valor de R$ 105.862,40).
Após a revisão, foi apurado o saldo de IRPF Suplementar no valor de R$ 17.528,94,
sujeito a juros de mora e multa de ofício de 75%.
Regularmente cientificado da Notificação na data de 01/10/2018, conforme documento
de fl 31, o contribuinte apresentou impugnação administrativa ao lançamento fiscal na
data de 22/10/2018 (fls 02/03), onde discorda da omissão apurada, informando que o
valor de R$ 63.741,60 refere-se a receita de aluguel produzida por bem comum,
oferecida à tributação na declaração do cônjuge de CPF n 071.036.917-46;
Apresenta as cópias dos documentos de fls 07/22 visando a elidir o crédito apurado.

A decisão de primeira instância manteve lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2016
EMENTA. PORTARIA RFB No 2.724/2017
Acórdão não sujeito à Ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro
de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 11/11/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF sobre rendimentos de aluguéis declarado está comprovado nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a acusação de omissão dos rendimentos recebidos pelo
contribuinte a título de aluguéis, no valor de R$ 63.741,60. Argumenta o recorrente que os
valores foram rateados entre a sua declaração e a de sua cônjuge, como lhe autoriza a legislação.
A legislação tributária é clara ao dispor que a tributação dos rendimentos dos bens
comuns ou será feita integralmente na DIRPF de um dos cônjuges ou será feita metade na
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.048 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728753/2018-41

DIRPF de um dos cônjuges e metade na do outro. Neste sentido, o art. 6o do Decreto no 3.000/99,
em vigor na época dos fatos

Seção II - Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Declaração em Separado
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.

Compulsando os autos, verifico que o recorrente demonstrou que os valores
autuados foram declarados por cada cônjuge na proporção de 50%. Não pode, portanto, subsistir
o lançamento.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 116
DF CARF MF
Original